Tribunal: CARF
Processo: 10980.017074/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.017074/2007-27
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-007.327 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrentes
FLORESTAL ALVORADA FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não cabe conhecimento do recurso voluntário ante a formalização de
desistência do recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em face da desistência formalizada nos autos pelo Recorrente, e não
conhecer do recurso de ofício, por ser inferior ao limite da alçada vigente na data da decisão, em
aplicação ao enunciado da Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
O presente processo tata de lançamento do ITR, exercícios de 2003 a 2005, que
apurou o crédito tributário a seguir discriminado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.017074/2007-27
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017074/2007-27

Apresentada impugnação pelo sujeito passivo, a DRJ Campo Grande julgou
procedente em parte o lançamento (Acórdão às e-fls. 314 e ss), exonerando crédito tributário
referente ao tributo (R$ 998.744,49) e à multa de ofício (R$ 749.058,36) no valor total de R$
1.747.802,85. Em face do crédito tributário exonerado, a DRJ interpôs recurso de ofício de sua
decisão.
Cientificado da decisão de piso, o interessado interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
339 e ss). Não obstante, em 20/12/2013 apresentou desistência formal do recurso (e-fls.513). Em
consequência, o processo foi devolvido à origem (despacho às e-fls. 525), com fundamento art.
18, inciso XIX, do então vigente Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
256, de 2009. Não obstante, face à pendência de julgamento do Recurso de Ofício, o processo foi
devolvido a esse colegiado, para decisão.
É o breve e suficiente relatório.
Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Passo à análise de admissibilidade do recurso voluntário.
Conforme preceitua o enunciado da Súmula Carf no 103, que vincula esse
colegiado “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente
na data de sua apreciação em segunda instância”.
Referido limite encontra-se definido pela Portaria MF no 63, de 2017, e foi
estipulado em R$ 2.500.000,00, referente a encargos de tributo e de multa, por cada processo. No
caso em análise, o valor exonerado foi de apenas R$ 1.747.802,85, inferior, pois, ao limite de
alçada vigente por ocasião da análise do recurso de ofício, pelo que, manifesto-me pelo seu não
conhecimento.
Quanto ao recurso voluntário, o sujeito passivo formalizou pedido de desistência
nos autos, pelo que, também não será conhecido.
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em face da
desistência formalizada nos autos pelo Recorrente; e não conhecer do recurso de ofício, por ser
inferior ao limite da alçada vigente na data da decisão, em aplicação ao enunciado da Súmula
CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.327 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.017074/2007-27

Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital